Tribunal: CARF
Processo: 16004.001071/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO GERADOR COMPLEXIVO.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que, por ser considerado complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de cada ano (artigo 150, § 4o do CTN). Na ausência de pagamento ou nas hipóteses de dolo, fraude e simulação, o prazo de cinco anos para constituir o crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (artigo 173, I do CTN).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. DESCABIMENTO.
A realização de diligências não se presta à produção de provas cujo ônus compete ao recorrente.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na legislação vigente.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.001071/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.254 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
DORVALINO FRANCISCO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
FATO
GERADOR COMPLEXIVO.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no
ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato
gerador que, por ser considerado complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de
cada ano (artigo 150, § 4o do CTN). Na ausência de pagamento ou nas
hipóteses de dolo, fraude e simulação, o prazo de cinco anos para constituir o
crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (artigo 173, I do CTN).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. DESCABIMENTO.
A realização de diligências não se presta à produção de provas cujo ônus
compete ao recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.001071/2008-95
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.254 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001071/2008-95

PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS
APÓS
PRAZO
DE
DEFESA.
REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses
taxativamente previstas na legislação vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 556/601) interposto contra decisão da 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP) de fls.
538/551, a qual julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito formalizado no auto de
infração – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 11/9/2008 (fls. 346/359), acompanhado
do Termo de Constatação e Descrição dos Fatos (fls. 322/345), decorrente de procedimento de
verificação do cumprimento de obrigações tributárias pelo contribuinte em relação às
declarações de ajuste anual do exercícios de 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, anos-calendário de
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, entregues em 28/4/2003 (fls. 47/51), 3/9/2004 (fls. 52/57),
28/4/2005 (fls. 58/63), 27/4/2006 (fls. 64/69) e 27/4/2007 (fls. 70/73).
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$ 1.098.575,61,
já incluídos juros de mora (calculados até 29/8/2008) e multa proporcional (75%), refere-se às
seguintes infrações:

001 – Atividade Rural
Omissão de Rendimentos da Atividade Rural
Anos calendário
Valores Omitidos
2002
R$ 242.013,80
2003
R$ 238.115,62
2005
R$ 17.820,20
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.254 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001071/2008-95

002 – Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada
Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem não
Comprovada
Anos-calendário
Valores Omitidos
2002
R$ 14.600,00
2003
R$ 84.358,48
2004
R$ 119.547,55
2005
R$ 566.917,79
2006
R$ 618.551,02
Da Impugnação
Cientificado do lançamento por via postal em 17/9/2008 (AR de fl. 361), o
contribuinte apresentou impugnação em 17/10/2008 (fls. 362/392), acompanhada de documentos
de fls. 393/411, 415/534, alegando em síntese, conforme resumo extraído do acórdão recorrido
(fls. 540/541):
PRELIMINARES
- os créditos tributários do ano-calendário 2002 estariam decaídos (cita acórdão da 4a
Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes);
- o lançamento seria nulo, pois documentos fiscais do contribuinte teriam sido entregues
ao fisco estadual e, por isso, requer a improcedência da ação fiscal por impossibilidade
material de provar sua inocência;
MÉRITO
- o interessado alega que não pode apresentar os documentos que comprovam as
despesas da atividade rural para os anos-calendário 2002 a 2005 pois os documentos
foram apreendidos em 13/04/2004 (note-se que as despesas de 2004 e 2005 não foram
justificadas, mesmo que a apreensão de documentos tenha ocorrido em 13/04/2004);
- afirma que as notas cujas cópias encontram-se nos autos, referentes aos anos de 2005 a
2007 justificam as receitas e despesas da atividade rural (mas não apresenta qualquer
indicação dos totais ou de quais notas justificam qual receita ou qual despesa);
- quanto aos depósitos bancários, o interessado afirma ser impossível justificar
depósitos de pequeno valor e se propõe a justificar os depósitos de valores acima de R$
4.500,00. Apresenta relações que crê justificadas. Alega, novamente, impossibilidade de
comprovar despesas em virtude da apreensão de documentos pelo fisco estadual.
Examinaremos as justificativas apresentadas adiante.
Pede pela improcedência do lançamento.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 28 de janeiro de 2009, a 6a Turma da
DRJ em São Paulo II (SP) julgou o lançamento procedente, conforme ementa do acórdão no 17-
29.796 - 6a Turma da DRJ/SPII, a seguir reproduzida (fls. 538/539):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
PRELIMINAR. DECADÊNCIA.
Configurado, no presente caso, o dolo, consistente na tentativa do contribuinte em evitar
o conhecimento, por parte do Fisco, da ocorrência do fato gerador do imposto; e
possuindo o Imposto de Renda Pessoa Física fato gerador complexivo, com período de
apuração anual, o prazo para que a Fazenda Nacional exerça o direito da constituição do
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.254 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001071/2008-95

crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O ônus da prova cabe, como regra geral, a quem afirma. Não comprovadas as alegações
do contribuinte a respeito da apreensão de documentação pelo fisco estadual e tampouco
da recusa do mesmo em fornecer cópias dos documentos que teriam sido apreendidos,
rejeita-se a preliminar.
RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. PROVA.
O ônus da prova cabe, como regra geral, a quem afirma. Comprovada a existência de
receitas da atividade rural e não comprovadas as despesas da referida atividade
declaradas pelo contribuinte, é de se manter a tributação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária ou o real beneficiário dos
depósitos, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 10/2/2009 (AR de fl. 555), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 12/3/2009 (fls. 556/601), acompanhado de
documentos (fls. 602/612, 616/618), que se constitui em cópia literal da impugnação, inovando
em relação aos seguintes argumentos:
(...)
DA MEAÇÃO DO PAGAMENTO POR INTEIRO POR UM DOS CONDÔMINOS
Determina a legislação fiscal que, em caso de exploração de imóvel rural por
condôminos, que a receita e a despesa seja repartida na proporção da suas quotas de
aquisição. No presente caso, é 50% para cada condômino.
Ocorreu que os cheques para aquisição dos gados não foram emitidos de conta conjunta,
em nome de ambos, mas de suas contas particulares, hora emitidos pela conta um dos
condôminos, hora emitido pela conta do outro, de acordo com a ocasião.
Os depósitos decorrentes da vendas hora ocorriam -como seria de prever - hora na conta
de um, hora na conta do outro, para cobertura dos respectivos cheques emitidos, para
que não fossem devolvidos por insuficiência de fundos.
Assim, como exemplo: os condôminos Edson Garcia de Lima e Dorvalino Francisco
de Souza venderam gados no ano de 2002 no valor total de R$.1.319.189,00 e
compraram R$.1.297.365,00, sendo que os cheques recebidos no caso das vendas,
foram depositados hora na conta de um, hora na conta do outro, para cobertura dos
respectivos cheques emitidos por cada um deles em pagamento das compras efetuadas
pelo condomínio.
O fisco abriu dois Mandados de Procedimentos Fiscais:
a) Processo n° 16004-001.051/2008-14, contra Edson Garcia de Lima, CPF
784.878.708-72, e
b) Processo n° 16004-001.071/2008-95, contra Dorvalino Francisco de Souza, CPF
047.331.528-92 (este condômino).
Quando da formalização das suas declarações de rendimentos anuais -ano calendário de
2002, cada qual declarou como rendimento a metade da receita total obtida (50%).
DO FATO INUSITADO
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.254 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001071/2008-95

O Fisco fez o inusitado: autuou o primeiro condômino (Edson Garcia de Lima, CPF
784.878.708-72, Processo n° 16004.001051/2008-14), porquanto não comprovou a
origem da receita bruta auferida no ano-calendário de 2002, no valor de
RS.1.319.189,00 e o autuou por não ter comprovado os valores depositados da venda
acima em sua conta bancária, e autuou o segundo condômino (Dorvalino Francisco de
Souza, CPF 047.331.528-92, Processo n° 16004-001071/2008-95), porquanto não
comprovou a origem da receita bruta auferida no ano-calendário de 2002, no valor de
R$.1.319.189,00 e o autuou por não ter comprovado os valores depositados da venda
acima em sua conta bancária.
Ou seja, penalizou ambos os contribuintes (condôminos) pela mesma receita, duas
vezes, pelos mesmos valores, não respeitando a proporcionalidade (50%).
Ora, se Dorvalino Francisco de Souza emite cheque de sua conta pessoal no valor de
R$.50.000,00 para pagamento de gados adquiridos pela sociedade, e, quando da venda,
deposita o valor para cobertura daquele cheque, não quer dizer, necessariamente, que
R$.50.000,00 é rendimento próprio de Dorvalino Francisco de Souza. Até porque,
determina a legislação fiscal que a receita seja repartida na proporção de metade para
cada um: Edson Garcia de Lima, declara a receita de R$.25.000,00 e Dorvalino
Francisco de Souza, declara a receita de R$.25.000,00, não obstante tenha ocorrido o
depósito apenas na conta bancária de um deles, por inexistência de conta conjunta.
Basta atentar para o AI para se constatar que Edson Garcia de Lima e Dorvalino
Francisco de Souza, na condição de condôminos, foram penalizados duplamente, pelos
mesmos valores, pelos mesmos fatos.
Junta, como prova do alegado, as cópias dos AIs lavrados e decisões preferidas.
DO MÉRITO
(...)
DO LANÇAMENTO POR PRESUNÇÃO
Não pode haver autuação por presunção.
Cita jurisprudência do TRF, Câmara Superior de Recursos Fiscais e do Conselho de
Contribuintes.
(...)
DO REQUERIMENTO FINAL
Estando os documentos fiscais comprovadores das receitas e despesas em poder do
Fisco Estadual e estando momentaneamente impossibilitado de prestar as informações
solicitadas, requer seja deferido o direito de juntá-las oportunamente, assim de
restituídas pelo Fisco Estadual, e prestar os esclarecimentos complementares.
Estando demonstrado que os condôminos exploravam um único imóvel rural, Fazenda
São Roque, em que os produtos da vendas de gados bovinos eram depositados ora na
conta de um condômino ora na conta de outro, requer a nulidade do auto de infração
porquanto atribuiu a totalidade dos depósitos para o condômino Edson Garcia de Lima,
CPF 784.878.708-72, quanto para o condômino Dorvalino Francisco de Souza, CPF
047.331.528-92, em duplicidade de lançamento, como demonstra a documentação
anexa.
Requer o cancelamento do arbitramento em 20% das receitas declaradas por falta de
apresentação dos comprovantes das despesas (compras) declaradas.
Por tudo quanto mais acima exposto e levando em consideração a jurisprudência
predominante em nossos Tribunais de que depósitos bancários, por si sós, como acima
demonstrado, não constituem rendas, requer o acolhimento das razões deste recurso e de
improcedência da autuação.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.254 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001071/2008-95

Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminares
O Recorrente alega as seguintes preliminares de nulidade do lançamento:
I.1
Da Decadência
O contribuinte alega a decadência em relação ao ano-calendário de 2002 e do
período compreendido de janeiro até agosto de 2003.
É importante destacar que o IRPF é um tributo cujo fato gerador é complexivo.
Isso significa que, a despeito de sua apuração ser mensal, ele está submetido ao ajuste anual,
momento no qual é possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva do tributo,
pelo que o seu fato gerador apenas é aperfeiçoado na data de 31/12 de cada ano-calendário.
Em relação ao fato gerador do imposto de renda relativo à omissão de
rendimentos caracterizada por depósito de origem não comprovada pertinente a transcrição da
Súmula CARF no 38:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
O STJ já se pronunciou acerca da decadência no Recurso Especial n° 973.733 SC
(2007/01769940), julgado pelo STJ em 12/8/2009, vinculante a este CARF, nos termos do artigo
62, §2° do Anexo II ao RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015, posto
que a decisão foi submetida à técnica dos recursos repetitivos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.254 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001071/2008-95

antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Documento: 5496751 -
RELATÓRIO, EMENTA E VOTO - Site certificado Página 5 de 12 Superior Tribunal
de Justiça Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz
de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008
Depreende-se da referida decisão que ao analisar o tema decadência, cabe ao
intérprete aplicar a regra da contagem do artigo 150, § 4o do CTN1, apenas se, cumulativamente,
estiverem presentes os seguintes requisitos: 1) ter ocorrido alguma antecipação de pagamento do
tributo devido e 2) o caso não envolver dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte. Em
não concorrendo tais circunstâncias, prevalece a aplicação do artigo 173, I do CTN2, ou seja, a
contagem do prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Analisado o caso concreto, constata-se que na declaração de ajuste anual do
exercício de 2003, ano-calendário de 2002 (fls. 47/51)3, não houve pagamento antecipado apto a
atrair a aplicação do artigo 150, § 4o do CTN, nos termos do disposto na súmula CARF no 123:
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, § 4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

1 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado
esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
2 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
(...)

3 O contribuinte apurou saldo de imposto a pagar no valor de R$ 487,12.
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.254 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001071/2008-95

Consequentemente, a contagem do prazo decadencial aplicável é a regra contida
no artigo 173, I do CTN, qual seja, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, a teor da súmula CARF no 101, a seguir:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Concluindo-se que o crédito tributário em relação ao ano-calendário de 2002 teria
decaído apenas em 31/12/2008. Em relação ao período compreendido de janeiro a agosto de
2003, levando-se em conta que a data do fato gerador do tributo é 31/12/2003 pelos motivos
expostos anteriormente, mesmo se for considerada a regra do artigo 150, § 4o do CTN, o termo
final do período decadencial seria também o dia 31/12/2008. A ciência do auto de infração
ocorreu no dia 17/9/2008 (AR de fl. 361), ou seja, dentro do prazo decadencial, razão pela qual
não há decadência a ser reconhecida.
I.2
Do Cerceamento do Direito de Defesa
O contribuinte pede a nulidade do lançamento sob o argumento de que os
documentos solicitados pela fiscalização não foram apresentados por terem sido apreendidos
pela fazenda estadual paulista, continuando os mesmos em poder do fisco paulista mesmo
quando da apresentação da impugnação e do recurso. Alega que lhe foi negado pelo referido
fisco estadual o pedido de cópia da documentação.
Conforme bem relatado pelo juízo a quo (fl. 547):
Tal argumento não merece prosperar, não houve cerceamento do direito de defesa por
parte do fisco federal, que não impediu o acesso do contribuinte a qualquer prova ou
elemento necessário a sua defesa (algo que o contribuinte não alega, ressalte-se).
Além disso, o contribuinte não comprova ter pedido cópia da documentação que estaria
em poder do fisco estadual. Na verdade, não prova nem ao menos que a documentação
está em poder do fisco estadual, pois o documento de fl. 391/e-fl. 398 (Notificação)
solicita apenas a exibição da documentação. Não há, nos auto, Termo de Apreensão de
Documentação ou equivalente.
Assim, rejeita-se a preliminar arguida bem como o pedido de conversão em
diligência para a busca dos elementos de prova junto ao fisco estadual. De acordo com o artigo
18 do Decreto no 70.235 de 6 de março de 19724, as diligências ou perícias servem para sanar
dúvidas do julgador, dentro daquilo que entende imprescindível para formar sua convicção, não
para que a autoridade administrativa faça provas das alegações do contribuinte.
Mérito
Segundo relatado no Termo de Constatação e Descrição dos Fatos (fls. 322/345),
a ação fiscal foi desenvolvida por determinação da Justiça Federal, a partir da constatação nos
trabalhos de investigação da Policia federal, da existência de uma grande organização criminosa,
criada com o objetivo de fraudar a administração tributária, cujo modus operandi é a interposição
de pessoas, físicas e jurídicas, com o objetivo de eximir os titulares de fato do pagamento de
tributos e contribuições sociais. As pessoas interpostas movimentaram grande quantia de

4 Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.254 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001071/2008-95

recursos por meio da rede bancária, mediante a abertura de contas em seus nomes, mas
movimentando recursos pertencentes a terceiros, titulares de fato desses recursos.
Neste diapasão, intimou-se o sujeito passivo para apresentar documentação hábil e
idônea a atestar a origem dos depósitos (fls. 5/10, 30/35, 38/41, 43 e 45) e em relação à atividade
rural dos anos-calendário de 2002 a 2005, a apresentar demonstrativos de receita, despesas de
custeio e investimento e de financiamentos rurais devidamente acompanhados das notas fiscais
do produtor, contra notas, nota promissória rural e contratos (fls. 28/29). Não tendo sido
demonstrada as origens, de modo a substanciar a omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada. Ressalte-se que por ocasião da intimação para
comprovação da origem dos depósitos, o contribuinte deveria indicar, de modo individualizado,
a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar documentação hábil e idônea
comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o recorrente não comprovou as
origens, deixando de justificar, como lhe era exigido com base legal, os depósitos creditados na
conta corrente.
O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na presunção de
omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em extratos bancários
objeto de intimação para comprovação de origem.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários,
como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de
rendimentos objeto de tributação e se apresentam, num primeiro momento, como simples indício
de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão de
rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente. No presente caso, o contribuinte apresentou
significativa movimentação bancária, sem comprovação da origem dos recursos e, mesmo
intimado para justificar, não o fez. Assim suas alegações, por si só, não afastam a presunção
legal, não são suficientes, não sendo escusável suas ponderações. Exige-se dele a efetiva
comprovação da origem e atestada mediante individualização documental hábil e idônea.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos de
que trata o artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996. A comprovação da origem dos recursos é
obrigação do contribuinte, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os
rendimentos declarados no ajuste anual, como é o presente caso.
No tocante aos créditos contestados, conforme pontuado no acórdão recorrido (fl.
550):
Após contestar, de maneira genérica, sem apresentar base legal, a pretensão do fisco de
tributar depósitos de pequeno valor, o contribuinte contesta diversos créditos para os
anos-calendário 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Afirma que provieram de diversas
fontes, tais como empréstimos, venda de bens e receita da atividade rural. Porém, como
não apresenta uma única prova de suas afirmações e a ele cabe o ônus da prova, não há
como aceitar suas contestações à autuação.
Destarte, mantém-se integralmente a tributação, uma vez que não foi comprovada a
origem dos recursos tributados. Saliente-se, que a Autoridade Fiscal tem o poder/dever
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.254 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001071/2008-95

de autuar a omissão do valor dos depósitos bancários recebidos. Nem poderia ser de
outro modo, ante a vinculação legal decorrente do Principio da Legalidade que rege a
Administração Pública, cabendo ao agente, tão somente, a inquestionável observância
do diploma legal aplicável ao caso em espécie.
Ressalte-se que a presunção legal em que se baseou a autuação nenhuma relação tem
com a apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, bastando ao interessado
justificar os créditos. Não há, portanto que se falar em exclusões com base em gastos ou
despesas.
Com o recurso o contribuinte somente reproduz os argumentos da impugnação,
sem apresentar a comprovação das alegações com cópia da documentação pertinente, razão pela
qual não merece reparo o acórdão recorrido.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão a recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996 (artigo 849 do
RIR/1999).
Além da omissão de rendimentos caracterizada pela não comprovação da origem
dos depósitos bancários, a autoridade fiscal efetuou o lançamento de omissão de rendimentos da
atividade rural, arbitrando os rendimentos em 20% da receita declarada, em razão do contribuinte
apesar de regularmente intimado, não ter apresentado os comprovantes de despesas da atividade
rural, nos termos do disposto no artigo 18, § 2o da Lei no 9.250 de 26 de dezembro de 19955.
A Lei no 8.023 de 12 de abril de 19996, disciplina a tributação dos rendimentos
para as pessoas físicas nos artigos 1o, 2o e 137, a seguir transcritos:
Art. 1o Os resultados provenientes da atividade rural estarão sujeitos ao Imposto de
Renda de conformidade com o disposto nesta lei.
Art. 2o Considera-se atividade rural:
I - a agricultura;
II - a pecuária;
III - a extração e a exploração vegetal e animal;
IV - a exploração da apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura, sericicultura,
piscicultura e outras culturas animais;
V - a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que sejam alteradas
a composição e as características do produto in natura, feita pelo próprio agricultor ou

5 Art. 18. O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas físicas, a partir do ano-calendário de
1996, será apurado mediante escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os
investimentos e demais valores que integram a atividade.
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas escrituradas no Livro Caixa,
mediante documentação idônea que identifique o adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual
será mantida em seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição.
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de cálculo à razão de vinte por cento
da receita bruta do ano-calendário.
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de R$ 56.000,00 (cinqüenta e seis mil reais)
faculta-se apurar o resultado da exploração da atividade rural, mediante prova documental, dispensado o registro do
Livro Caixa.

6 Altera a legislação do Imposto de Renda sobre o resultado da atividade rural, e dá outras providências.
7 Reproduzido no caput do artigo 59 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto sobre a
Renda (RIR/1999), vigente à época dos fatos.
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.254 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001071/2008-95

criador, com equipamentos e utensílios usualmente empregados nas atividades rurais,
utilizando exclusivamente matéria-prima produzida na área rural explorada, tais como a
pasteurização e o acondicionamento do leite, assim como o mel e o suco de laranja,
acondicionados em embalagem de apresentação. (Redação dada pela Lei no 9.250, de
1995)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à mera intermediação de animais
e de produtos agrícolas. (Incluído pela Lei no 9.250, de 1995)
(...)
Art. 13. Os arrendatários, os condôminos e os parceiros na exploração da atividade
rural, comprovada a situação documentalmente, pagarão o imposto de conformidade
com o disposto nesta lei, separadamente, na proporção dos rendimentos que couber a
cada um.
Apesar da alegação de ter exercido a atividade rural em condomínio não foram
carreados aos autos os documentos comprobatórios da situação, conforme exigência da
legislação, motivo pelo qual não pode ser acatado tal argumento, bem como, a justificativa dos
mesmos estarem retidos pela fiscalização estadual. Em relação a esse ponto, utilizo-me dos
argumentos do Ilustre Conselheiro Jorge Claudio Duarte Cardoso, no Acórdão no 2802-01.813 –
2a Turma Especial, de 15 de agosto de 2012, a seguir reproduzido:
A alegação de que os documentos comprobatórios estão de posse da Fiscalização
Estadual é insuficiente, tanto no que diz respeito à omissão de receitas caracterizada por
depósitos bancários quanto a omissão de rendimentos da atividade rural (glosa das
despesas e arbitramento em 20%), enumero algumas razões:
a) embora o acórdão recorrido tenha apontado como óbice a essa alegação a falta de
comprovação de que os documentos estavam com a Secretaria de Fazenda e/ou de que
houve ao menos um pedido de cópia, o recorrente não demonstrou esforço algum em
reforçar sua argumentação de que a documentação estava de posse Fazenda Estadual,
nesta circunstância não cabe a realização de diligência para suprir ônus que cabe ao
recorrente;
b) ao declarar receitas da atividade rural superiores a R$56.000,00 ao ano estava
obrigado a escriturar Livro Caixa que abrangesse tanto as receitas como as despesas de
custeio, os investimentos e demais valores que integraram a atividade (Lei no 9.250, de
1995, art. 18), contudo o Livro Caixa não foi apresentado; e
c) mesmo que os documentos relacionados na documentação de 13/04/2004 (fls. 423)
ainda estejam de posse da Secretaria de Fazenda Estadual, trata-se de um conjunto de
documentos que não exauriria a documentação que o contribuinte deveria carrear a estes
autos para comprovar a origem dos valores creditados em contas correntes ou as
despesas da atividade rural;
d) a suposta apreensão de livros e talonários em 13/04/2004 não causaria qualquer óbice
à comprovação quanto aos períodos posteriores, para os quais o recorrente mantém a
mesma tese argumentativa.
Nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto n° 70.235 de 6 de março de 19728
é ônus do contribuinte apresentar os motivos de fato e direito em que se fundamenta sua defesa,

8 Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.254 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001071/2008-95

os pontos e as razões e provas que possuir, bem como as diligências e perícias que pretende que
sejam efetuadas, sob pena de se considerar não impugnada a matéria não expressamente
contestada, configurando a preclusão consumativa, conforme previsto nos artigos 16, III e 17 do
Decreto no 70.235, de 1972, que regula o processo administrativo-fiscal.
A prova documental será apresentada na impugnação precluindo o direito do
impugnante de fazê-lo em outro momento processual, salvo se presente alguma das
circunstâncias previstas em suas alíneas "a" a "c" do § 4o, o que não é o caso nos presentes autos.
Portanto, não há como ser acatado o pedido de juntada posterior de documentos.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário nos termos
do voto em epigrafe.
Débora Fófano dos Santos

IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados
no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se
assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)

Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital